Tribunal: TJSP
Processo: 1019449-54.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento. Indenização securitária. Transporte aéreo internacional de carga. Falha na prestação de serviços verificada. Comprovação de carga avariada. Responsabilidade do transportador. Comprovação do pagamento de indenização. Sub-rogação.
ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. Responsabilidade integral e solidária das empresas formadoras da cadeia de transporte.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento. Indenização securitária. Transporte aéreo internacional de carga. Falha na prestação de serviços verificada. Comprovação de carga avariada. Responsabilidade do transportador. Comprovação do pagamento de indenização. Sub-rogação.
ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. Responsabilidade integral e solidária das empresas formadoras da cadeia de transporte. Seguradora que se sub-roga nos direitos da segurada.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. Inaplicabilidade. Caso dos autos que cuida de avarias causadas a mercadorias transportadas, e não de extravio de bagagem. Aplicação do princípio da reparação integral. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019449-54.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019449-54.2019.8.26.0003
2
Apelação no 1019449-54.2019.8.26.0003 – Presencial
Comarca: São Paulo
Apelante: LATAM Airlines Group S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Carolina Bertholazzi
Voto no 40395
APELAÇÃO.
Ação
regressiva
de
ressarcimento.
Indenização securitária. Transporte aéreo internacional de
carga. Falha na prestação de serviços verificada.
Comprovação de carga avariada. Responsabilidade do
transportador. Comprovação do pagamento de indenização.
Sub-rogação.
ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. Responsabilidade
integral e solidária das empresas formadoras da cadeia de
transporte. Seguradora que se sub-roga nos direitos da
segurada.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. Inaplicabilidade. Caso
dos autos que cuida de avarias causadas a mercadorias
transportadas, e não de extravio de bagagem. Aplicação do
princípio da reparação integral. Sentença confirmada por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 206/231) interposto contra a
r. sentença de fls. 200/204, que julgou procedente o pedido em ação de regresso
objetivando o ressarcimento de valor relativo à indenização securitária, condenando
a requerida ao pagamento de R$ 44.632,10, com atualização monetária desde a data
de desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.
Alega a apelante, inicialmente, a incidência das regras previstas
na Convenção de Montreal em detrimento do disposto nos artigos 730 a 756 do
Código Civil, por se tratar de norma mais específica, conforme orientação
jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 210, com
Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp
1175484/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em
17/04/2018, DJe 20/04/2018. Sustenta a aplicabilidade do acordo internacional à
ação de regresso, com base na inteligência do art. 786 do Código Civil.
Afirma ainda sua ilegitimidade passiva e a legitimidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019449-54.2019.8.26.0003
3
empresa contratada como agente de cargas; a invalidade da prova baseada nas
vistorias feitas nas mercadorias, pois foram produzidas unilateralmente pela
segurada da apelada, sem anuência ou participação da apelante; a ausência de
comprovação de culpa; ausência do dever de indenização, ante o risco inerente à
atividade empresarial da apelada; limitação da indenização a 17 (dezessete) direitos
especiais de saque por quilograma, nos termos do artigo 22, número 3 da Convenção
de Montreal; inexistência de culpa grave e respectiva prova.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 234/268).
Manifestação de oposição ao julgamento virtual do recurso nas
fls. 273/274).
Valor atribuído à causa em 16/10/2019: R$44.632,10.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação regressiva objetivando o reembolso
de indenização securitária paga à empresa Panasonic do Brasil Ltda.
Narra a petição inicial que a segurada da empresa autora,
objetivando o recebimento de mercadoria (gordura vegetal láurica) proveniente da
Holanda, contratou uma agente de cargas, que por sua vez subcontratou a requerida
para realizar o transporte aéreo. Ao desembarcar no Aeroporto de Viracopos, a carga
foi inspecionada pela Receita Federal, sendo registradas avarias, corroboradas em
seguida por ocasião do transporte rodoviário. A segurada emitiu carta de protesto em
face da ré e comunicou sinistro à autora. Em decorrência das avarias, a mercadora
ficou imprópria para comercialização, sendo permitida a destruição da carga.
Pois bem.
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois tanto o
efetivo transportador quanto o agente de cargas (responsável pela contratação do
transporte de mercadorias, consolidação e desconsolidação de cargas e serviços
conexos) compõem a cadeia de transporte, e por isso respondem pelos danos
decorrentes da logística respectiva.
Da mesma forma, não se verifica a ilegitimidade ativa da
seguradora, já que se sub-rogou nos direitos de sua segurada ao pagar a indenização
decorrente dos danos verificados na mercadoria transportada, conforme dispõe o
artigo 786, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019449-54.2019.8.26.0003
4
Não é caso de aplicação da Convenção de Montreal ao caso em
comento, pois o Recurso Extraordinário 636.331/RJ, julgado em 27/07/2017, ao
entender pela incidência da norma de transporte aéreo internacional, limitou-se a
determinar o regramento da responsabilidade civil por dano material de extravio de
bagagem em voo internacional. A hipótese dos autos, todavia, cuida de hipótese
diversa, consistente na reparação de danos por falha na prestação do serviço de
transporte internacional de mercadorias, situação, a toda evidência, que não se
confunde com aquela analisada no recurso extraordinário processado sob o rito da
repercussão geral.
Desse modo, compulsados os autos, constata-se que o recurso
não comporta provimento, devendo a r. decisão ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019449-54.2019.8.26.0003
5
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Cumpre ressaltar que a r. sentença assentou, corretamente, que a
obrigação do transportador é de resultado e a responsabilidade objetiva, aplicando-se
ao caso o princípio da reparação integral, ante o não cabimento do regramento que
prevê indenização tarifada.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Conheço diretamente da demanda, com fulcro no art. 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, porque pairam somente questões de direito,
tendo em vista que as de fato já restaram devidamente provadas por
meio dos documentos carreados aos autos, de modo que despicienda a
dilação probatória.
Afasto, no mais, a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada em
resposta, uma vez que a ré integrou a cadeia contratada para promover a
entrega da mercadoria ao seu destino, respondendo solidariamente pelos
danos oriundos do transporte suportados pela seguradora.
Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “Se o
transporte da carga é efetivamente feito por um único transportador,
como no caso dos autos, esse transportador (transportador de fato) e a
empresa contratada para promover o
transporte internacional da mercadoria, que subcontratou a empresa
aérea, (transportador contratual) são solidariamente responsáveis pelo
extravio da mercadoria ocorrido durante o transporte” (REsp
900.250/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 02/09/2010).
É o que dispõe, aliás, o artigo 756 do Código Civil, ao responsabilizar
solidariamente os transportadores no caso de transporte cumulativo.
Presente, no mais, a legitimidade ativa da autora, visando buscar o
ressarcimento do valor pago à segurada, em razão de avarias da
mercadoria ocorridas durante o transporte aéreo (fls. 58).
Também não é caso de acolhimento do pedido de denunciação da lide.
O art.125 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
denunciação da lide, dentre elas a prevista no inciso II, que autoriza a
denunciação "II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no
processo.”.
A jurisprudência, por sua vez, é pacífica no sentido de que somente se
admite a denunciação nos casos em que o direito de regresso seja
consequência automática da procedência, vedada a introdução de fato ou
fundamento jurídico novo (RSTJ 14/440).
Outrossim, também não se admite a denunciação nos casos em que o
denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso
atribuindo-a, com exclusividade a terceiro (STJ. REsp 1180261; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019449-54.2019.8.26.0003
6
Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Quinta Turma; J.: 19/08/2010).
No caso, seja porque não se trata de hipótese de intervenção obrigatória,
seja porque capaz de inserir fato novo, seja porque a intenção da
litisdenunciante é afastar sua própria responsabilidade, indefiro o
pedido.
Passo à análise do mérito.
É fato incontroverso nos autos que a autora contratou seguro de
transporte com PANASONIC DO BRASIL LTDA e que esta contratou,
para o transporte de suas mercadorias, a empresa KINTETSU WORLD
EXPRESS DO BRASIL LTDA, subcontratando a ré LATAM
AIRLINES GROUP S.A.
As partes controvertem quanto a existência de avarias na carga
transportada e dever da ré em indenizar.
Sem razão a requerida.
Cumpre consignar, de início, que independentemente de qualquer
relação jurídica entre a seguradora e a ré, fato é que aquela, nos termos
do artigo 786 do Código Civil, subroga-se nos direitos e ações que
competiriam ao segurado.
Nesse sentido: “No seguro de dano, e não no de pessoa (cf. art. 800,
infra), explicita-se hoje já que ausente semelhante regra no Código Civil
anterior, muito embora existente previsão a respeito, para o seguro
marítimo, no Código Comercial (art. 728) o direito à sub-rogação do
segurador que paga a indenização ao segurado. Ou seja, paga a
indenização, nos limites do valor respectivo, fica o segurador autorizado
a exercer direito regressivo contra o causador do sinistro, para tanto
passando a ocupar a posição jurídica do segurado, de resto tal qual na
jurisprudência já se assentara (Súmula n. 188 do STF).
Isso, na verdade, porque, ao quitar o valor do prejuízo havido, nos lindes
do importe do seguro, a rigor o segurador está pagando dívida de
terceiro, aquele causador do dano ao segurado" - cf. Código Civil
Comentado Doutrina e Jurisprudência Coordenado pelo Ministro Cezar
Peluso, Ed. Manole, 9a Edição/2015, pag 655.
Quanto à avaria da mercadoria, embora a ré não a reconheça, há
comprovação de sua ocorrência no "mantra importação" de fls. 58, não
impugnado especificadamente em resposta, bem como no "termo de pré-
vistoria" de fls. 65/68, que constatou os danos nas embalagens e o
vazamento do produto transportado, conforme fotos de fls. 76/77.
Trata-se de obrigação de resultado, pela qual o transportador responde
de forma objetiva.
Finalmente, quanto à pretensão de limitar o valor da indenização, esta
não merece respaldo, pois contraria a legislação pátria.
A indenização tarifada vai contra o princípio da reparação integral,
concebido pela Constituição Federal como direito fundamental previsto
no art. 5o, incisos V e X, bem como pelo artigo 794 do Código Civil.
Assim, para a indenização deve-se observar o previsto no artigo 750 do
Código Civil. O preceito legal dispõe que o transportador se
responsabilizará pelos valores constantes no conhecimento de transporte,
ou seja, pelos valores das mercadorias previamente declaradas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019449-54.2019.8.26.0003
7
contratante ao transportador.
Neste sentido, ensina Maria Helena Diniz “A responsabilidade civil
objetiva do transportador relativa à integridade da carga limitar-se-á ao
'quantum' constante do conhecimento de frete, tendo inicio a partir do
instante em que ele, ou seu preposto, receber a coisa e terminando com
sua entrega ao destinatário...” [cf. Código Civil Anotado, 12a Edição,
2006, pg. 601].
Assim também já se pronunciou o TJSP: “ Responsabilidade civil Ação
regressiva
Transporte aéreo de cargas Extravio/avarias de mercadorias

Inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no parágrafo único do
artigo 754 do código civil - Responsabilidade objetiva e solidária do
agente de carga e da transportadora - Inteligência do artigo 734 do
código civil - Reparação baseada no direito comum -
Inaplicabilidade da indenização tarifada prevista em legislação especial
Indenização paga pela empresa seguradora Sub-rogação caracterizada
Inteligência do artigo 786 do Código Civil - Falha na prestação dos
serviços caracterizada Responsabilidade objetiva - Aplicação do CDC
Possibilidade Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Sentença
reformada
Recurso
provido”
(cf,
TJSP,
Apel
1015429-25.2016.8.26.0100, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 04.11.2016].
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 44.632,10, importância que deverá ser
atualizada desde a data do desembolso pela variação Tabela Prática de
Atualização dos Créditos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo,
e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados
da data da citação.
Em razão da sucumbência, a ré responde ainda pelas custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
da condenação”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração
da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a
apelante com o adicional de 5% (cinco por cento), totalizando 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019449-54.2019.8.26.0003
8
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator